Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-45.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1003675-45.2023.8.11.0040
Recorrentes: TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA – ME e CARGILL AGRÍCOLA S.A.
Recorridos: CARGILL AGRÍCOLA S.A. e TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA – MEs
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 29 de abril de 2024.
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO ANUAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI No. 14.229/2021, QUE ALTEROU O PRAZO PRESCRICIONAL. INSURGENCIA DE AMBOS. PREJUDICAL ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recursos inominados. Sentença de procedência, na qual foi determinado que o requerido o pagamento proporcional ao valor do pagamento da cláusula penal no importe de R$ 1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais).
2. A requerente pretende a condenação equivalente a duas vezes o valor total do frete.
3. De outro lado, a requerida apresentou recurso pretendendo a prescrição total da demanda.
4. Pagamento proporcional ao valor desembolsado para pagamento de frete, comprovado que houve adiantamento de parte do valor.
5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, o Superior Tribunal de Justiça vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade, cujo entendimento era espelhado nesta E. Turma Recursal. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.
6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou.
7. No particular, o contrato de transporte foi celebrado em 2016 e o protocolo da ação ocorreu em 06.04.2023, quando já em vigor a lei que alterou o prazo prescricional, de forma que a inovação introduzida pela Lei no 14.229/2021 produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes.
8. Prejudicial de mérito acolhida.
9.Recurso inominado conhecido e provido apenas para a transportadora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003675-45.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CARGILL AGRICOLA S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024